Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716600-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELE FATIMA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E S P A C H O Considerando que o meirinho certificou que a parte agravante já realizou o procedimento cirúrgico objeto deste agravo, bem assim está com a posse das próteses, consoante informação prestada pelo médico escolhido, Sr. Eric Gustavo Gomes Rosset, CPF 010.305.304-24 (ID 46926673 e ID 46794060), intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da perda do objeto do presente recurso, haja vista já ter realizado a cirurgia, não tendo havido, a priori, sequer necessidade do provimento jurisdicional propugnando e, ainda, com o alijamento do risco de dano à sua saúde, que fundamentou a liminar deferida por este juízo. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 14:30:39. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada